Tribunal: TJDFT
Processo: 0728495-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO E CRIMES AMBIENTAIS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESES DEFENSIVAS QUE DEMANDAM ANÁLISE PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de denunciado por crimes de parcelamento irregular do solo e crimes ambientais, com pedido de trancamento da ação penal sob alegação de ausência de justa causa, atipicidade da conduta e inobservância do princípio da razoável duração do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de ilegalidade manifesta que justifique o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus, diante da alegada ausência de justa causa e atipicidade da conduta imputada ao paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a ausência de justa causa, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou inépcia da denúncia.
2. A análise das teses defensivas exige exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.
3. A denúncia descreve adequadamente os fatos e a participação do paciente, com base em elementos indiciários de autoria e materialidade, não se verificando ilegalidade manifesta.
4. A ação penal encontra-se em regular tramitação, sendo complexa e envolvendo múltiplos réus, não havendo que se falar em excesso de prazo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano, a ausência de justa causa, atipicidade da conduta ou inépcia da denúncia, sendo incabível quando a análise das alegações defensivas demanda exame aprofundado de provas.
Dispositivos legais citados:
Art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal; Art. 41 e art. 647 do Código de Processo Penal; Art. 50, I, parágrafo único, I, da Lei no 6.766/79; Art. 40, 40-A, §1o e 48 da Lei no 9.605/98
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1852571, 07119644020248070000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 24/04/2024, DJe 06/05/2024; TJDFT, Acórdão 2019964, 0725171-72.2025.8.07.0000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 17/07/2025, DJe 24/07/2025; TJDFT, Acórdão 2020012, 0725208-02.2025.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 17/07/2025, DJe 18/07/2025.